Tribunal: TJPA
Processo: 0395651-33.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0395651-33.2016.8.14.0301

APELANTE: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA, ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS TANTO NO ARTIGO 202 DO CTN, QUANTO NO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CDA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DEMAIS TESES ADUZIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de julho a cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PEDRO CARNEIRO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra decisão monocrática de minha lavra (id.

18554173, págs. 1/6) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA, ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS TANTO NO ART. 202 DO CTN, QUANTO NO ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CDA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 19006871, págs. 1/8), o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático pelo relator no caso concreto, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 932, III a V do CPC, assim como a reforma da decisão de 1ª instância, ante a nulidade da CDA, pela ausência de informações precisas sobre juros, atualização monetária e período, bem como alegou a inexistência de liquidez e certeza no título.

Sustenta a existência de um terceiro tributo sendo executado na CDA, embora neste não conste, que é a Taxa de Urbanização.

Pugna, ao final, seja exercido o juízo de retratação ou, não havendo retração, seja levado o feito a julgamento do órgão colegiado para que seja anulada a decisão proferida monocraticamente, dando-se provimento integral ao recurso interposto.

O agravado, Município de Belém, refuta, em suas contrarrazões (id. 19356297, págs. 1/3), os argumentos aduzidos no recurso de agravo interno.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Conforme relatado, o presente recurso busca: a) que seja exercido o juízo de retratação a que se refere o art. 1.021, § 2º, do CPC ou, não havendo retração, b) Levar o feito a julgamento do órgão colegiado para que seja anulada a decisão proferida monocraticamente, eis que não cumpridos os pressupostos do artigo 932, do CPC e c) Caso não seja anulada a decisão monocrática, requer-se que esta Corte dê provimento ao agravo interno interposto, nos termos da argumentação exposta.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, quanto à
nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático, ante a violação ao art. 932 do CPC, cuido que esse argumento não deve prosperar, pois não há que se falar em nulidade no caso, visto que a jurisprudência do STJ dispõe no diapasão de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência dominante de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, III, IV e V, do CPC, justamente a hipótese ocorrida na questão sob análise.

Além do mais,
eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado aquando do julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, por conseguinte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).” (grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).” (grifei)

Na mesma direção, dentre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 333, II, 420 DO CPC/73 E. 28 DO DECRETO 7.508/11. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O caput do art. 557 do CPC/73 possibilita ao Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, eventual violação ao citado normativo fica superada com o julgamento do agravo regimental pelo colegiado. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.781/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.).”

Quanto à alegação da ausência de liquidez e certeza da CDA, entendo que
as teses suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que a irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

De qualquer forma, os fundamentos da recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“
Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, sob o fundamento de que na CDA estavam preenchidos os requisitos contidos tanto no art. 202 do CTN, quanto no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Verifico que o ponto de divergência sustentado pela recorrente diz respeito ao preenchimento dos requisitos legais das certidões de dívida ativa - CDA constantes dos autos da execução fiscal.

Sobre esse ponto, observa-se que os elementos que devem constar na certidão estão previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, da Lei n° 6.830/1980, redigidos nestes termos:

...

Vê-se, pois, que a legislação acima, interpretada à luz das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art.
5º
, inciso
LV
, da CF/88), exige a identificação na CDA de informações que permitam ao devedor depreender a que se refere a dívida, qual o seu montante, bem como a forma pela qual foi ela constituída, tudo isso com o fim de possibilitar a defesa do executado

A discriminação pormenorizada dos débitos tributários permite ao contribuinte controlar o valor que lhe está sendo cobrado, principalmente quando se trata de débito constituído por procedimento administrativo do qual nem sempre o sujeito passivo participa.

Consolidou-se na jurisprudência, por outro lado, o entendimento segundo o qual a CDA deve revestir-se de todos os elementos necessários à correta identificação pelo devedor do objeto da cobrança e de seus fundamentos legais, sob pena de restar configurada a nulidade do título por ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. Neste sentido:

...

Ressalte-se que a determinação legal visa dar à CDA a transparência inerente a todos os títulos de crédito, complementando o termo de inscrição da dívida ativa e garantindo a exigibilidade do
quantum
apurado. Sem consignação de dados corretos e compreensíveis, a CDA subtrai do juiz o controle do processo e do executado o exercício constitucional da ampla defesa.

Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem cunho formal, mas essencial, visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos fundamentos legais, de modo que àquele possa ser garantida, amplamente, sua via de defesa, notadamente pelos embargos do devedor.

Referidas exigências existem para que o título possa ser revestido das características de certeza, liquidez e exigibilidade que todo título executivo deve ter para ser título hábil a embasar uma execução e, na questão sob exame, essas exigências legais encontram-se satisfeitas.

Na espécie, a CDA acostada aos presentes autos (
id. 28778771, pág. 3
dos autos da execução fiscal – processo nº 0017453-60.2013.8.14.0301) permite que se depreenda com exatidão a configuração de
todos os requisitos necessários para a sua existência válida, não havendo que se falar em nulidades, pois não existe quaisquer inconsistências na CDA, já que apresenta com clareza a indicação de juros de mora, correção monetária, conforme legislação municipal, além de indicarem a origem da dívida, fundamentação legal (parágrafo 2º do art. 3º da Lei municipal nº 8.033/2000), juros de mora – art. 161 do CTN, e a multa de mora – art. 165 CTN e de Rendas do Município de Belém), assim, possuindo a CDA liquidez e certeza.

...”.

Por fim, quanto ao argumento referente
a existência de um terceiro tributo sendo executado na CDA, embora nela não conste, qual seja, a Taxa de Urbanização,

constatei que a apelante, ora agravante, em nenhum momento, apresentou ou formulou a tese supramencionada, só o fazendo agora em sede de agravo interno, o que configura uma inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, não é possível, em agravo interno, analisar questões arguidas somente em suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos.

Nessa linha:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

3.
Não é possível, em agravo interno, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos.

(...)

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1.457.380/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019).” (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA FRANQUIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOJURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal.
(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.740.903/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).” (grifei)

Portanto, conforme posicionamento do STJ, é vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
alegar questão jurídica que não foi aventada por ocasião da apresentação do recurso objeto do agravo interno, ante a ocorrência de preclusão.

Assim, a suscitação somente agora da referida matéria configura-se o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento.

Assim sendo, o que pretende a agravante é rediscutir matéria já apreciada e decidida, não se vislumbrando nas razões expendidas neste agravo interno motivo suficiente para que seja feito o juízo de retratação, razão pela qual não merece qualquer reparo a decisão impugnada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Atente a Secretaria para que as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente no nome dos advogados Afonso Marcius Vaz Lobato, OAB/PA 8.265 e Sérgio Fiuza de Mello Mendes Filho, OAB/PA 13.339, conforme requerido no id. 19006871, pág. 8.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/08/2024